Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

I – Ausentes os requisitos legais para concessão das tutelas de urgência e de evidência, arts. 300 e 311 do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu referidas medidas.

II – Agravo de instrumento desprovido.